Tribunal: TJBA
Processo: 0756572-12.2014.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0756572-12.2014.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: AURELIO LEIRO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ME

Advogado(s)
:
JUVENAL ALVES COSTA, SIRLEIDE DE FIGUEIREDO BARBOSA RIBEIRO, ROQUE TADEU AMARAL COSTA NETO registrado(a) civilmente como ROQUE TADEU AMARAL COSTA NETO, ELIZABETH NASCIMENTO DO ROSARIO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA SENTENÇA. MANIFESTAÇÃO ESPONTÂNEA DO ENTE PÚBLICO ACERCA DO CONTEÚDO DECISÓRIO. POSTERIOR RECONHECIMENTO DE FALHA NA INTIMAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. IRRELEVÂNCIA DIANTE DA CIÊNCIA JÁ CONSUMADA. PRECLUSÃO TEMPORAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Município de Camaçari contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por ele interposto, ao fundamento de manifesta intempestividade, ante a configuração de ciência inequívoca do conteúdo da sentença em 24/07/2024, quando o ente público protocolou petição espontânea manifestando concordância com os honorários fixados. O agravante sustenta que o juízo de origem, ao constatar falha na intimação formal da sentença, determinou a reabertura do prazo recursal, o que teria tornado tempestiva a apelação interposta em 23/01/2025.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o peticionamento espontâneo da parte nos autos, revelando conhecimento integral do conteúdo da sentença, configura ciência inequívoca apta a iniciar a contagem do prazo recursal, independentemente de posterior determinação judicial de renovação da intimação formal, e se a reabertura de prazo determinada pelo juízo de primeiro grau, após já consumada a preclusão temporal, tem o condão de restabelecer o direito de recorrer.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada admite que a ausência de intimação formal não impede a fluência do prazo recursal quando demonstrada ciência inequívoca do ato decisório pelo comportamento processual da parte, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas.

4. No caso concreto, o Município de Camaçari protocolou em 24/07/2024 petição espontânea (ID 97512504) na qual demonstrou conhecimento integral e detalhado do conteúdo da sentença, inclusive manifestando-se expressamente sobre a obrigação de pagar os honorários advocatícios fixados na condenação. Essa manifestação revelou, sem sombra de dúvidas, que o ente público tinha plena ciência do teor decisório, apta a deflagrar o prazo recursal.

5. O posterior reconhecimento, pelo juízo de primeiro grau, de que não houve intimação formal válida da sentença não tem o condão de afastar a ciência inequívoca já consumada, nem de restaurar prazo processual já precluso. A determinação de renovação da intimação, emanada após o decurso do prazo recursal, não pode prevalecer sobre a verdade processual documentada, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica, da preclusão e da boa-fé processual.

6. A conduta do ente público que, após concordar expressamente com a condenação e aguardar quase seis meses, interpõe recurso questionando exatamente aquilo com o qual havia anuído, configura contradição processual que não pode ser admitida. O Município, como parte que peticionou espontaneamente revelando ciência do decisum, não pode posteriormente beneficiar-se de sua própria inércia para obter a reabertura artificial do prazo recursal.

IV. Dispositivo

7. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que não conheceu da apelação por intempestividade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno n. 0756572-12.2014.8.05.0039
, em que figuram como agravante MUNICIPIO DE CAMACARI e como agravado AURELIO LEIRO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ME.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(assinado eletronicamente)